Tribunal: TJBA
Processo: 8002477-27.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002477-27.2022.8.05.0080

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s): TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: ROBERTO MOREIRA CERQUEIRA

Advogado(s):MARCELO PIRES LIMA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS. LEI Nº 14.454/2022. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO DO ROL. PRESCRIÇÃO MÉDICA IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO.
PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração têm por finalidade sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, não se prestando ao reexame da causa ou à rediscussão do mérito da decisão embargada.

In casu,
o aresto embargado foi hialinamente claro
ao fundamenta
r

a controvérsia,
reconhecendo a legitimidade da cobertura de tratamento médico prescrito, com base na Lei nº 14.454/2022, que conferiu caráter exemplificativo ao rol da ANS
n
a lide,
não se verificando vício apto a ensejar a integração
d
o
acórdão.

Desta maneira, nota-se a evidente insatisfação do Embargante com o resultado da lide e a tentativa de rediscutir a matéria em sede de Embargos de Declaração.

Para fins de prequestionamento, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada nos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Embargos de
D
eclaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração em A
pelação Cível

de nº
8002477-27.2022.8.05.0080
, tendo como
Embargante
-

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

e, como Embargad
o
-
ROBERTO MOREIRA CERQUEIRA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em rejeitar os presentes Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão Embargado, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador, .

5/A